Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. CARATER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. SÚMULA 596 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE PARCIAL DO ALIMENTANTE. CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação avoenga, ou seja, a obrigação dos avós em prestar alimentos ao neto, é subsidiária e complementar, devendo, com efeito, ser averiguada com atenção à obrigação dos pais, isto é, primeiramente respondem os pais, e somente caso fique comprovada a impossibilidade de prestá-la, total ou parcialmente, para fins de atender às necessidades do alimentando, é que a obrigação caberá aos avós demandados.
2. Neste mesmo sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 596, segundo a qual a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.
3. Constatando-se que o valor arbitrado pelo juiz sentenciante se mostra razoável e proporcional às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de majoração do quantum fixado.
4. Apelação conhecida e não provida.